Tribunal: TCU
Processo: 015.329/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1666/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de possível ausência de publicidade dos processos licitatórios conduzidos pelo Conselho Regional de Economia da 8a Região - Ceará; Considerando que foi realizada diligência para que o Conselho informasse a relação de todos os processos de contratação realizados nos anos de 2022 e 2023, o regime jurídico que fundamentou cada contratação, os contratos vigentes com os respectivos termos aditivos, bem como que fossem esclarecidas as medidas adotadas para dar efetiva publicidade aos processos de contratação e contratos formalizados; Considerando que o conselho passou a publicar os processos de contratação dos anos de 2022 e 2023 em seu sítio eletrônico; Considerando que a unidade jurisdicionada afirma estar envidando esforços para adequar a transparência da sua página na internet até o segundo semestre de 2023; Considerando que a soma das contratações importou em R$ 59.243,26 no exercício de 2022 e em R$ 95.831,28 no exercício de 2023, o que caracteriza baixa materialidade do objeto em análise; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 15-17; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) abster-se de assinalar determinações ou recomendações ao Conselho Regional de Economia da 8a Região, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, haja vista que a unidade jurisdicionada passou a publicar os processos de contratação, dos anos de 2022 e 2023, em seu sítio eletrônico e afirma estar envidando esforços para adequar a transparência da sua página na internet até o segundo semestre de 2023, sem prejuízo de que o Tribunal verifique a efetiva implementação dessa medida e os impactos dela resultantes; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; d) informar a prolação deste Acórdão ao Conselho Regional de Economia da 8a Região e à denunciante; e) deferir o pedido de acesso aos autos formulado pelo Conselho Regional de Economia da 8a Região (peça 18), ressalvando-se as peças que contenham informação pessoal da denunciante; e f) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.329/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Economia 8a Região (CE). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Natalia Mendonca de Pinho Machado (23334/OAB-CE), representando Conselho Regional de Economia 8a Região (CE). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.